Tribunal: TJDFT
Processo: 0004850-57.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004850-57.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelado DISTRITO FEDERAL para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo apelante, no ID 25981209, contra a decisão proferida pelo e. Desembargador Presidente da 6a Turma Cível que indeferiu o pedido de intervenção sumária em julgamento de embargos de declaração (ID 25359628). No mesmo prazo, em atenção ao princípio do contraditório e com fulcro no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, fica o Distrito Federal intimado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo apelante no ID 26174795 contra o v. acórdão juntado ao ID 25738220. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator